Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710010-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADENISIA GARCIA FERREIRA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ADENISIA GARCIA FERREIRA contra a decisão de ID 150024447, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento Forçado da Obrigação de Fazer n. 0702118-30.2023.8.07.0001 movida em face de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: [...] Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: [...] No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 8 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Promova a secretaria a retificação do valor da causa para que conste no sistema o montante de R$ 45.000,00. (Destaques no original) A agravante, em suas razões, sustenta que faz jus à gratuidade da justiça. Argumenta que o teto utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal é o de 5 (cinco) salários-mínimos e que este Tribunal de Justiça adota tal critério. Ressalta que despende cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais com empregada e cuidadora. Alega não possuir condições de arcar com as custas judiciais e honorários de sucumbência. Defende que a probabilidade do direito está evidenciada pelas provas anexadas e pelas suas necessidades básicas inerentes às pessoas de avançada idade. Afirma ser este Relator prevento para julgar o presente Agravo, haja vista o prévio julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701823-93.2023.8.07.0000. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a dispensa do preparo, ou, subsidiariamente, a intimação para o seu recolhimento; b) a concessão da tutela antecipada, para deferir a gratuidade da justiça; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício (ID 44815785). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que, conforme alegado pela agravante e certificado pelo NUREDI (ID 44836380), este Relator é prevento no que concerne ao presente recurso, haja vista a prévia distribuição do Agravo de Instrumento no 0701823-93.2023.8.07.0000, nos termos do art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. Pois bem, passo a analisar, então, o pedido de tutela provisória. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Este Tribunal tem entendimento no sentido da adoção dos parâmetros estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF para reconhecimento da hipossuficiência econômica, abaixo reproduzidos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que o cálculo utilizado para analisar a hipossuficiência econômica exige, em regra, que a soma dos rendimentos brutos dos membros familiares seja inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, descontados os valores de imposto de renda e de contribuições previdenciárias. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que a agravante parece auferir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo cerca de R$ 3.235,34 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) relativos à sua aposentadoria (ID origem 149393017) e R$ 5.024,77 (cinco mil e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) referentes à pensão de seu falecido marido (IDs origem 149393011 - Pág. 2 e 149393022). De outra banda, verifico que a agravante aparenta possuir, a título de despesas mensais, plano de saúde (R$ 1.375,27 – ID origem 149393034), “empregadas domésticas” (aproximadamente R$ 3.000,00 – ID origem 149393029), energia (R$ 282,70 – ID origem 149393031) e água (R$ 131,43 – ID origem 149393032). Assim, a partir da análise sumária própria deste momento processual, observo que a renda da agravante ultrapassa substancialmente o parâmetro estabelecido na Resolução n. 140/2015 da DPDF, sobretudo porque a porção líquida dos seus rendimentos sobeja 06 (seis) salários-mínimos. A renda mensal da agravante é, portanto, considerável, razão pela qual, em tese, se afigura incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, a agravante apresentou documentação com saldo positivo em poupança (ID origem 149393022 - Pág. 8) e possui veículo, uma vez que está sujeita à tributação do IPVA (ID origem 149393030). Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que as despesas mensais fixas da agravante não comprometem sua receita de maneira tal que a coloque em situação de vulnerabilidade financeira e inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, o agravante integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta média de R$9.722,24 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), ou seja, possui rendimentos acima da média nacional. Assim, a existência de obrigações assumidas pelo devedor no exercício de sua autonomia privada, ainda que de elevado montante, não justificam considerá-lo hipossuficiente, dado que dispõe de rendimentos capazes de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. 4. Os elementos de prova dos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência da parte agravante, sobretudo em razão de sua remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os parâmetros indicativos da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente indicam o acerto da decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655827, 07191716120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento da antecipação da tutela, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator